Tribunal: TJSP
Processo: 2035592-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Não havendo ilegalidade manifesta na decisão que, posto formalmente fundamentada, reclamou o parecer da Comissão Técnica de Classificação para instrução do pedido de progressão, não cabe deferir a ordem postulada na impetração de habeas corpus.